Tribunal: TJSP
Processo: 1031520-34.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Extinção do feito, em primeiro grau, sem resolução de mérito, por litispendência e falta de interesse de agir (artigo 485, incisos V e VI do CPC) – Condenação da autora ao pagamento da verba honorária – Cabimento – Provocação do Poder Judiciário para o exame de questão idêntica em processo pendente – Autora que deu causa à ação, sem motivo justificado, e deve

Ementa:
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Extinção do feito, em primeiro grau, sem resolução de mérito, por litispendência e falta de interesse de agir (artigo 485, incisos V e VI do CPC) – Condenação da autora ao pagamento da verba honorária – Cabimento – Provocação do Poder Judiciário para o exame de questão idêntica em processo pendente – Autora que deu causa à ação, sem motivo justificado, e deve responder pela verba de sucumbência – Sentença mantida.

APELO NÃO PROVIDO.